Tribunal: CARF
Processo: 11075.720416/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11075.720416/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.996 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
ELIZABETH KRAFT RIESINGER TRAMUNT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 11/12/2010
DESACATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
Mera irresignação quanto à legislação e o desempenho do servidor público no
exercício da função, por si só, não configuram desacato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
((documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva (Presidente), Marcelo Costa Marques
d ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Na origem, versam os autos sobre auto de infração lavrado pela autoridade
aduaneira, contra a ora Recorrente, para a exigência de multa de R$ 10.000,00 por desacato a
autoridade fiscal (artigo 728, inciso III, do RA).
A Recorrente atravessou defesa prévia, que julgada pela 8a Turma da DRJ/CTA,
decidiu-se pela manutenção da penalidade, em especial, sob as seguintes razões de decidir (e-fl.
33):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11075.720416/2010-71
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.996 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720416/2010-71

De acordo com o relato da fiscalização, a contribuinte proferiu, em altos brados, que "a
lei estava errada e que a servidora não sabia o que fazia e que estava fazendo tudo
errado".
Em análise da parte em que há menção que "a servidora não sabia o que fazia ...", as
simples palavras poderiam, a princípio, sugerir críticas à atuação da servidora, e que
esta não estaria aplicando a legislação de forma correta ao presente caso, conforme
alegado pela contribuinte em sua impugnação.
No entanto, no atual contexto social, ao se dirigir a uma pessoa gritando palavras
semelhantes a "você não sabe o que faz", isto muda o significado da mensagem.
Para uma pessoa investida no cargo público, no papel de autoridade aduaneira, ao fazer
solicitações ao contribuinte relativas ao seu trabalho, e observar a exaltação
comportamental e gritar contra sí algo como "você não sabe o que faz", pode sim ser
interpretado como uma ofensa. Nestas circunstâncias, em que o locutor atribui ao
servidor como alguém que deveria saber mas não sabe, julga assim sua capacidade
intelectual e profissional como "inferior". E ao intencionar a desqualificação da
capacidade do agente, que está associada ao exercício do cargo, com a intenção de
rebaixá-la, gera-se assim a humilhação e conseqüentemente o desprestígio do agente,
como no presente caso.
Em sua defesa, afirma também a impugnante que trata-se de pessoa idosa, e juntamente
com o seu marido, foram autuados durante a discussão em relação ao procedimento da
funcionária. Considerando que a contribuinte Sra. Elizabeth nasceu em 20/12/1948, e à
época dos fatos tinha aproximadamente 62 anos, sendo de histórico de boa convivência
e cordialidade, conforme a própria peça impugnatória afirma, estes elementos não
permitem afastar, por si só, que a Sra. Elisabeth não teve intenção de promover a ofensa
da servidora no exercício do cargo. Pelo contrário. Sendo a impugnante pessoa dotada
de condições e de convívio social, e pelo critério do "homem médio" individualizado ao
presente caso concreto, estes fatos não permitem afastá-la de ter agido com conduta
reprovável, ratificando-se assim a ocorrência do desacato.
Com relação a parte ".... e que estava fazendo tudo errado", neste mesmo contexto, e da
mesma forma como já analisado para o trecho "...a servidora não sabia o que fazia ...",
trata-se de dizeres de teor ofensivo, na intenção de desacatar ao agente público.
Quanto a segunda situação descrita pela fiscalização, que a referida servidora foi
obrigada a recorrer ao auxílio da Gendarmeria Nacional Argentina, Órgão que presta
apoio policial à Aduana Brasileira, para que a contribuinte em questão cumprisse com o
determinado, trata-se a presente situação de hipótese de embaraço à fiscalização, mas
que no entanto não fora capitulada como tal no presente auto de infração, não
merecendo assim ser apreciado.
Assim, em relação às duas situações fáticas citadas pela fiscalização e apreciadas no
momento, na primeira situação, na visão deste julgador, restou caracterizada a
ocorrência da infração de desacato, e na segunda situação os fatos não correspondem à
hipótese de incidência.
Devidamente intimada do r. decisum, a Recorrente interpôs recurso voluntário
arguindo a insuficiência na descrição dos fatos, ao final requer:
DOS PEDIDOS Diante do exposto, requer-se:
O recebimento do Recurso Voluntário e de seu provimento para:
a. Anular o auto de infração por ausência de tipificação da conduta de desacato, face a
falta de conduta incontroversa de agressividade, desrespeito, desprezo, tentativa de
humilhação;
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.996 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720416/2010-71

b. Subsidiariamente a conversão em advertência.
É o breve relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário atende aos requisitos necessário para o seu conhecimento,
sendo assim, dele conheço.
Capta-se dos autos, que a matéria devolvida a este Colegiado versa a respeito do
crime de desacato, previsto na legislação aduaneira em seu art. 728, inciso III, do Regulamento
Aduaneiro, in verbis:
Art.728.Aplicam-se ainda as seguintes multas (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 107,
incisos I a VI, VII, alínea “a” e “c” a “g”, VIII, IX, X, alíneas “a” e “b”, e XI, com a
redação dada pela Lei no10.833, de 2003, art. 77):
III-de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por desacato à autoridade aduaneira;
Narra à autoridade que a Recorrente teria desacatado a Servidora Mirella Borghi e
agido de forma desrespeitosa, dificultando a ação de fiscalização, quando abordada para
procedimento fiscal em Área de Controle Aduaneiro. Teria a Recorrente esbravejado: “a mesma
disse em altos brados que a lei estava errada e que a servidora não sabia o que fazia e que
estava fazendo tudo errado”.
Foi necessário o auxílio da Gendarmeria Nacional Argentina, para que a
Recorrente atendesse a solicitação da autoridade em relação à entrega de seu documento pessoal
para o registro das mercadorias por ela importadas da Argentina.
Embora tenha a Recorrente afirmado (i) ser idosa; (ii) que teria, apenas,
questionado a servidora sobre o procedimento adotado, já que trazia mercadorias dentro da quota
permitida, sendo assim, estaria desobrigada à ‘vistoria’; e (iii) que não há na autuação a
descrição completa dos fatos, especialmente em relação às palavras pronunciadas para a
configuração da norma ao caso concreto, o juízo a quo proferiu decisão mantendo a penalidade,
porque entendeu que o questionamento feito pela Recorrente continha teor ofensivo, com o
propósito de desacatar.
Nessa fase, o pilar argumentativo da Recorrente, qual seja a carência de exposição
quanto aos fatos, é mantido. Reproduzo trechos da defesa:
O presente recurso se insurge contra a aplicação de sanção sem a correta comprovação
da conduta dolosa, assim vejamos. Não há a suficiente descrição dos fatos para
determinar se houve desacato ou manifestação negativa da contribuinte contra uma
percepção de abuso de poder por parte da funcionária.
.............................................................................................................................................
O CARF firmou entendimento que o desacato deve ser incontroverso, fruto de atos e
ações que sem dúvida impliquem em conduta com o intuito de "desrespeito, desprezo,
tentativa de humilhação". Não basta a mera insurgência, deve existir a intenção de ferir.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.996 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720416/2010-71

O STJ já determinou no RHC 9.615 que a indignação contra leis, procedimentos e
prestação de serviços em quaisquer de suas formas, quaisquer que sejam os agentes
estatais não pode implicar em desacato.
Sobre o tema, tomo como suporte da minha decisão, o recente julgado do Pleno
do Excelso STF, no bojo da ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
(ADPF) no 496, que por maioria de votos, firmou a seguinte tese: “Foi recepcionada pela
Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”.
O Emin. Relator Dr. Luíz Roberto Barroso, entende que o servidor público faz as
vezes de Administração Pública, já que sujeito a deveres e prerrogativas inerentes ao cargo (art.
37 da CF/88). Nesse sentido, o bem jurídico tutelado é a própria Administração Pública e, não, o
servidor público, replico:
52. O tipo penal do art. 331 do Código Penal está previsto no capítulo dos crimes
praticados por particular contra a Administração Pública. O bem jurídico diretamente
tutelado não é a honra do funcionário público, mas a própria Administração Pública,
cuja respeitabilidade e regular funcionamento se veem afetados pela agressão perpetrada
contra o servidor.
53. Confiram-se, a propósito, as lições de Magalhães Noronha 2 : “O bem jurídico
considerado é a dignidade, o prestígio, o respeito devido à função pública. É o Estado
diretamente interessado em que aquele seja protegido e tutelado, por ser indispensável à
atividade e à dinâmica da administração pública. Sem isso, não poderiam os agentes
desta exercer de modo eficaz suas funções, por via das quais é atingida a finalidade
superior, de caráter eminentemente social, que a administração busca e procura.”
54. O autor do desacato atua com o objetivo principal de aviltar a autoridade do agente
que exerce a função pública, executando diretamente a lei, a ordem judicial ou a
determinação administrativa.
55. Para que efetivamente tenha potencial de interferir no exercício da função
pública, o crime deve ser praticado na presença do funcionário público. O tipo
penal não abrange, portanto, eventuais ofensas perpetradas por meio da imprensa ou de
redes sociais, resguardando-se a liberdade de expressão. Somente por essa razão os
precedentes examinados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos não se
enquadrariam na tipificação brasileira.
56. Não basta, ademais, que o funcionário se veja ofendido em sua honra. Não há
crime se a ofensa não tiver relação com o exercício da função. É preciso um
menosprezo da própria função pública exercida pelo agente. E, mais, é necessário
que o ato perturbe ou obstrua a execução das funções do funcionário público.
57. Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a
atipicidade de reclamações, censuras ou críticas, ainda que veementes, à atuação
funcional do funcionário (Inq 3215, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j.
04.04.2013; HC 83233, Rel. Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, j. 04.11.20031).

1 EMENTA: HABEAS CORPUS. DESACATO DE DELEGADA PERPETRADO POR ADVOGADA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. 1. A alegação de nulidade do flagrante
por ter sido presidido pela própria autoridade supostamente desacatada que não se sustenta. 2. O inquérito policial é
peça meramente informativa, não suscetível de contraditório, e sua eventual irregularidade não é motivo para
decretação da nulidade da ação penal. 3. No crime de desacato, o elemento subjetivo do tipo é a vontade livre e
consciente de agir com a finalidade de desprestigiar a função pública do ofendido, o que não se observou no caso.
Habeas corpus deferido. Decisão. A Turma, por votação unânime, deferiu o pedido de habeas corpus, nos termos do
voto do Relator. 2a Turma, 04.11.2003.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.996 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720416/2010-71

58. Como já referido anteriormente, os agentes públicos em geral estão mais expostos
ao escrutínio e à crítica dos cidadãos, devendo demonstrar maior tolerância à
reprovação e à insatisfação, sobretudo em situações em que se verifica uma tensão entre
o agente público e o particular. Devem ser relevados, portanto, eventuais excessos na
expressão da discordância, indignação ou revolta com a qualidade do serviço
prestado ou com a atuação do funcionário público.
59. Assim, o tipo penal do art. 331 do Código Penal deve ser interpretado
restritivamente, a fim de evitar a aplicação de punições injustas e desarrazoadas.
Conclui-se da leitura que o crime de desacato demanda uma interpretação mais
restritiva, com intuito de preservar os direitos fundamentais inserto na Constituição Federal,
sendo, portanto, necessário a observância de alguns requisitos:
a) Fato contra o servidor público e no exercício da função;
b) Que o ato perturbe ou obstrua a execução das funções pelo servidor;
c) Que decorra de vontade livre e consciente com o fim de desprestigiar, insultar,
ofender a dignidade da função pública;
d) Sendo atípicas, as reclamações, censuras ou críticas, como insatisfação com a
qualidade do serviço prestado ou com a atuação do funcionário público.
Afastada uma das hipóteses, não há que se falar em desacato, para imputação de
penalidade.
Voltando aos fatos, in casu, a Recorrente disse à servidora “... que a lei estava
errada e que a servidora não sabia o que fazia e que estava fazendo tudo errado”.
Embora conste na autuação que a servidora solicitou o auxílio da Gendarmeria
Nacional Argentina para que a Recorrente entregasse os seus documentos para registro das
mercadorias importadas, em momento algum há relatos de que a Recorrente teria se negado a
entregar sua documentação, ou impedido a fiscalização, ou, ainda, que tenha usado palavras
caluniosas, difamatórias ou injuriosas contra a servidora no exercício da função.
Com a devida venia, a meu ver, não me parece que houve crime de desacato, mas,
sim, irresignação quanto à legislação e o desempenho das atividades pela servidora, já que a
Recorrente discutia a subsunção do fato à norma.
Como bem citado na ADPF no 496, o servidor público está exposto às críticas da
população e, por isso, muitas vezes precisa ser mais tolerante e manter o equilibro em situações
conflituosas, como a do presente caso.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário e cancelar a
multa de R$ 10.000,00.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.996 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720416/2010-71

(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital